Tribunal: TJSP
Processo: 1014135-75.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA MÃO ESQUERDA - PEDIDO DE REPETIÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NA MÃO ESQUERDA - INEXISTÊNCIA

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA MÃO ESQUERDA - PEDIDO DE REPETIÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NA MÃO ESQUERDA - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho alegado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus decorrentes".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599806
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014135-75.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MARCOS
ROBERTO FARIA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014135-75.2018.8.26.0161
Voto no 37.010
Apelação Cível no 1014135-75.2018.8.26.0161 - Voto no 37.010
Comarca: DIADEMA - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1014135-75.2018.8.26.0161)
Apelante: MARCOS ROBERTO FARIA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA MÃO ESQUERDA - PEDIDO
DE
REPETIÇÃO
DA
PERÍCIA
MÉDICA
-
INADMISSIBILIDADE.
“Elaborado o laudo oficial de forma completa e com
fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da
demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de
nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido”.
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NA MÃO
ESQUERDA
-
INEXISTÊNCIA
DE
SEQUELA
INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o
autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
do acidente de trabalho alegado, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a
sucumbência, o autor está isento dos ônus decorrentes”.
Apelação desprovida com observação.
Marcos Roberto Faria move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no dia 19.11.2014
quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou dois dedos da mão
esquerda.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 133/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014135-75.2018.8.26.0161
Voto no 37.010
Apelação Cível no 1014135-75.2018.8.26.0161 - Voto no 37.010
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$700,00, ficando a execução de tais
verbas condicionada à cessação do estado de miserabilidade jurídica (páginas
151/152).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequelas incapacitantes
decorrentes do infortúnio noticiado, de modo que faz jus ao benefício
acidentário pleiteado. Outrossim, pede a conversão do julgamento em
diligência para realização de nova perícia médica (páginas 155/159).
O INSS não apresentou resposta.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
De início anoto que, a despeito da pretensão do apelante, não se
cogita de renovação da prova médica.
Bem se vê que o laudo oficial foi elaborado de forma completa e
traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, não
se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de
justificar qualquer diligência ou elaboração de outra perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014135-75.2018.8.26.0161
Voto no 37.010
Apelação Cível no 1014135-75.2018.8.26.0161 - Voto no 37.010
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões em dois dedos da mão esquerda, cujas
causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com o acidente típico
narrado na inicial.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que ele não ostenta
nenhuma sequela interessando a mão esquerda, decorrente do alegado
infortúnio, a ensejar configuração de déficit funcional a ser considerado (ver
páginas 133/139).
Assentou também o Expert que a única alteração verificada no
exame físico foi no 5o quirodáctilo direito, região não citada na inicial e nos
documentos médicos, portanto, sem relação com o acidente noticiado (ver
página 138).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1014135-75.2018.8.26.0161
Voto no 37.010
Apelação Cível no 1014135-75.2018.8.26.0161 - Voto no 37.010
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente do acidente
de trabalho mencionado, descabe na espécie a concessão do benefício
acidentário postulado.
Por conseguinte, fica mantida a r. sentença de improcedência,
apenas com a ressalva de que o autor está isento dos ônus decorrentes da
sucumbência por força da expressa disposição legal a respeito (artigo 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator